Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravada – Maria de Rito de Brito - indeferira a denunciação à lide à sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda. que formulara, sob o fundamento de que, envolvendo a demanda relação de consumo, é incompatível com a sistemática do Código de Defesa do Consumidor a formação de lide secundária. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, assegurando-lhe a inclusão da sociedade empresária individualizada na angularidade passiva da lide, e, ao final, após o regular processamento do agravo, a confirmação dessa medida e a definitiva reforma do decisório arrostado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor e de outro litisconsorte ação indenizatória almejando a obtenção de provimento jurisdicional que declare a inexistência da relação jurídica retratado no contrato de mútuo no 20032391521 e de todos os débitos dele decorrentes, e condene as instituições financeiras ao pagamento da quantia que individualizara a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Defendera que, como lastro dessa pretensão, alegara a agravada que terceira pessoa, utilizando indevidamente dos seus documentos pessoais, concertara com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, pertencente ao Grupo Santander S/A, contrato de mútuo mediante fraude. Mencionara que, em consonância com o ajuste exibido, o valor mutuado fora repassado à sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda., que, dessa forma, se beneficiara da suposta fraude. Sustentara que não ocorrera nenhuma irregularidade na contratação do empréstimo que fora entabulado entre as partes, uma vez que no momento da contratação os documentos foram apresentados regularmente e agira com o mesmo cuidado de sempre. Ressaltara que não pode ser responsabilizada se terceiro de má-fé se apossara dos documentos e dos dados da agravada. Salientara que efetivamente disponibilizara à agravada o valor pactuado no aludido empréstimo que, de sua vez, repassara à sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda. Consignara, outrossim, que a sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda. fora quem efetivamente se beneficiara do crédito individualizado no contrato de mútuo no 20032391521 e “sua participação na instrução é condição imprescindível para esclarecimento dos fatos e apuração de eventual responsabilidade civil[1].” Defendera que, nesse contexto, deve ser aceita a denunciação à lide que formulara almejando a inclusão na angularidade passiva da ação a sociedade empresária nomeada. Esclarecera que não almeja transferir à Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda. responsabilidade pelos danos experimentados pela agravada, pois, a denunciação, na hipótese, tem por finalidade “interromper o padrão de elevar as Instituições Financeiras ao papel de garantidores universais das transações bancárias suspeitas[2].” Registrara que se a sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda. fora beneficiada com os valores mutuados originários do suposto contrato fraudulento, deve ser integrada à relação processual. Acentuara que inexiste relação de consumo, tendo em vista que a agravada não fora a efetiva destinatária do valor mutuado, pois a beneficiária da transação bancária fora a sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda. Pontuara que, formulara pedido alternativo, em caso de indeferimento da denunciação à lide, no sentido de que a sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda. integrasse à lide como litisconsorte passivo unitário, na forma prevista no artigo 114 do Código de Processo Civil. Pontificara que aludido pedido alternativo não fora apreciado e considerando que o “ilustre juízo a quo manteve-se silente, razão pela qual este pedido deve ser julgado por esta Colenda Câmara[3]”. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravada – Maria de Rito de Brito -, indeferira a denunciação à lide à sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda. que formulara, sob o fundamento de que, envolvendo a demanda relação de consumo, incompatível com a sistemática do Código de Defesa do Consumidor a formação de lide secundária. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, assegurando-lhe a inclusão da sociedade empresária individualizada na angularidade passiva da lide, e, ao final, após o regular processamento do agravo, a confirmação dessa medida e a definitiva reforma do decisório arrostado. Do que emerge dos autos deflui a constatação de que a agravada ingressara, em desfavor da agravante e de outro litisconsorte, com ação de conhecimento almejando a obtenção de provimento jurisdicional que declare a inexistência da relação jurídica retratado no contrato de mútuo no 20032391521 e de todos os débitos dele decorrentes, e, ademais, condene as instituições financeiras ao pagamento da quantia que individualizara a pagar a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Aperfeiçoada a relação processual, apresentara o agravante contestação, no bojo da qual denunciara à lide a sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda., com lastro no fundamento de que fora a efetiva destinatária do valor mutuado no suposto contrato fraudulento firmado em nome da agravada, restando esse pedido indeferido pela decisão ora arrostada ante a natureza do relacionamento havido entre as partes. Alinhadas essas premissas e emoldurados a matéria devolvida a reexame e o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Deve ser assinalado inicialmente que, como cediço, o relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo por equiparação, estando sujeito, portanto, à incidência do disposto no Código de Defesa do Consumidor. Ante a natureza do vínculo material havido entre os litigantes e do qual germinara a pretensão formulada, afigura-se incabível a denunciação à lide formulara pelo agravante. Como é consabido, o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja reclamado na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido da demanda (CPC, art. 125). Ocorre que, qualificada a relação de direito material da qual emergira a pretensão como relação de consumo, a inserção de terceiro – no caso a sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda., destinatária final do valor mutuado – na relação processual onde é perseguida a tutela do direito invocado pela hipossuficiente reclama a invocação de causa de pedir de natureza distinta com lastro no relacionamento contratual subjacente havido entre a fornecedora, que ocupa sua angularidade passiva, com a denunciada, notadamente porque a denunciação não deriva da solidariedade que os enlaça, mas do vínculo material que entabularam de forma autônoma. Ante essas circunstâncias e a despeito de não se subsumir a questão posta na lide em tela ao delineado pelo artigo 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a denunciação da lide agitada pelo agravante efetivamente não se conforma com o tratamento que o legislador de consumo dispensa à tutela dos direitos do consumidor. É que a formação da lide secundária, além de ensejar de nova questão a ser dirimida, implicaria o retardamento do desfecho da ação e no estabelecimento no seu bojo de discussão em torno das obrigações originárias do contrato de seguro que entabularam a agravante e a denunciada. Ante essas circunstâncias e ante a regulação conferida à denunciação à lide, não pode, então, ser deferida sob pena de se ensejar alteração na causa de pedir e nos fundamentos inicialmente deduzidos, determinando o estabelecimento de discussão que extrapola os limites da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários. Ademais, ao agravante, se efetivamente restar vencido, não advirá nenhum prejuízo ou ofensa aos direitos derivados do mútuo que fomentara do fato de não ter reclamado a composição do prejuízo que experimentara através da lide secundária cuja instauração postulara. E isso porque poderá perseguir o reembolso do que fora compelida a despender em sede de ação autônoma, onde lhe estarão resguardados todos os direitos afiançados aos litigantes, podendo se valer de todos os meios legalmente admitidos e toleráveis para comprovar o direito material de que se julga investida, não sendo lícito à sociedade empresária aludida invocar a ausência de seu chamamento ao processo originário como causa apta a afastar sua responsabilidade, pois fora postulado e somente não restara deferido. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Tem legitimidade passiva para figurar na lide a parte que resiste ou se opõe à pretensão do autor, não se aferindo tal condição com base em negativa de responsabilidade, o que representa o mérito da demanda. Inteligência do artigo 3o do CPC. 2. É vedada a denunciação à lide nas demandas afetas ao direito do consumidor, cabendo ação de regresso em processo autônomo. Artigo 88 da Lei 8.072/1990. 3. Constatada a fraude, a negativação se mostra indevida, configurando dano moral, que prescinde de prova do prejuízo (dano in re ipsa), ante a violação aos atributos da personalidade do consumidor. 4. Na fixação da indenização, o juiz deve arbitrar o quantum com razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Negado provimento ao Recurso. Sentença mantida.” (Acórdão no 606130, 20080111562133APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CESAR LABOISSIERE, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2012, publicado no DJE: 6/8/2012. Pág.: 110) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO -- DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.A DENUNCIAÇÃO DA LIDE SÓ DEVE SER ADMITIDA QUANDO O DENUNCIADO ESTEJA OBRIGADO, POR FORÇA DA LEI OU DO CONTRATO, A GARANTIR O RESULTADO DA DEMANDA CASO O DENUNCIANTE RESTE VENCIDO. 2.A INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RESGUARDA A POSSIBILIDADE DE O PROCESSO SE TORNAR CÉLERE, NA MEDIDA EM QUE O DIREITO DE REGRESSO SEMPRE É PASSÍVEL DE SER EXERCIDO. 3.NÃO SE JUSTIFICA A DENUNCIAÇÃO COMO MERO PRETEXTO PARA A CONDUÇÃO DE DIVERSAS PESSOAS PARA O PROCESSO E ASSIM ACARRETAR ATRASO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 4.TRATANDO-SE DE DEMANDA REFERENTE À RELAÇÃO DE CONSUMO, INADMISSÍVEL É A DENUNCIAÇÃO DA LIDE (ART. 88 DO CDC). 5.AGRAVO NÃO PROVIDO.” (20110020075924AGI, Relator JOÃO MARIOSA, 3a Turma Cível, julgado em 20/07/2011, DJ 25/07/2011 p. 108) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 01. É assente o entendimento jurisprudencial quanto a não admissão de denunciação da lide em demandas que envolvam relação de consumo, mormente por representar, via de regra, um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. 02. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (20100020033853AGI, Relator NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 68) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CABÍVEL QUANDO EVIDENCIADO O DIREITO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 88 DO CDC. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE JUSTA RECUSA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 1. A denunciação à lide constitui verdadeira ação subsidiária àquela inicialmente proposta, haja vista a garantia do direito de regresso da parte que vier a sofrer algum prejuízo na sucumbência da demanda e, por esta razão, pretender ressarcimento em face de seu garante. 2. No caso dos autos, além da inexistência de prova de qualquer das situações que autorizam o manejo da denunciação à lide, dispostas no artigo 70 do Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor veda, em seu artigo 88, esta modalidade de intervenção de terceiros nas causas envolvendo relação de consumo. 3. Não resta evidenciada a ilegitimidade passiva da Recorrente para figurar no feito de exibição documental se contratou com a parte Autora para o fornecimento de cartão de crédito, ainda que haja delegado sua administração à instituição financeira outra. 4. Na situação em apreço, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, porquanto demonstrada a emissão de fatura de cartão de crédito pela Recorrente. 5. Frise-se, ainda, que a facilitação da defesa do direito do consumidor resta consubstanciada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão por que cabe à Recorrente, em razão do pacto firmado com a parte Apelada, providenciar a exibição do contrato e das faturas concernentes. Inexiste, portanto, justa recusa. 6. Negado provimento ao agravo retido e ao recurso de apelação”.(20080110981775APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 16/03/2011, DJ 29/03/2011 p. 149) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ELEVADOR. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS FÍSICOS ESTÉTICOS REVERSÍVEIS. CAPACIDADE LOBORATIVA INALTERADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CAPITULAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Considera-se como de consumo a relação estabelecida entre instituição de ensino superior privada e os seus alunos, destinatários finais dos serviços educacionais, aplicando-se os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, razão porque não se admite intervenção de terceiros, como a denunciação à lide, em processo que se busca indenização por danos morais e materiais decorrentes da má prestação do serviço. 2 - Comprovado o defeito em elevador decorrente de sua má instalação e manutenção, mediante laudos técnicos do Instituto de Criminalística, responde de forma objetiva a Instituição de ensino pelos danos causados aos seus alunos em decorrência da queda do equipamento, pois ao permitir o seu uso pelos discentes, assumiu objetivamente os riscos por eventuais acidentes. (...) Agravos Retidos do Réu desprovidos. Apelação Cível da Autora parcialmente provida. Apelação Cível do Réu parcialmente provida.” (20050110970656APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 09/12/2010, DJ 14/12/2010 p. 119) Deve ser assinalado, alfim, que, não se qualifica, na hipótese, a existência de litisconsórcio passivo necessário, inviabilizando, sob essa ótica, que a sociedade empresária Santa Izabel Comércio de Móveis Planejados Ltda. seja integrada à relação processual. De acordo com a regra albergada no artigo 114 do Código de Processo Civil, duas são as razões para a formação do litisconsórcio passivo necessário: (I) a primeira, advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) a segunda decorre da natureza incindível da relação jurídica de direito material. Nenhuma dessas situações se divisa na espécie, tornando inviável se cogitar da necessidade de a sociedade empresária individualizada, conquanto destinatária final do crédito mutuado via do instrumento tornado litigioso, integrar a relação processual como litisconsorte passiva necessária. Discorrendo sobre o litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica debatida na lide, Nelson Nery Júnior pontifica que “todos os partícipes de um contrato, para a ação anulatória do mesmo contrato, porque a sentença que decidir a lide não poderá anular o contrato para um dos contratantes e declará-lo válido para os demais que eventualmente não estivessem no processo como partes.”[4] Nesse mesmo sentido leciona Antônio Cláudio da Costa Machado, que sobre a matéria alinha que “a necessariedade decorre da natureza incindível da relação jurídica, incindibilidade caracterizada pelo fato da relação jurídica material corresponder a um bloco, a uma unidade, que não pode ser quebrada ou dividida para ser levada a juízo[5].” Destarte, não se vislumbrando hipótese apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido, se divisando sequer hipótese de solidariedade, inviável a ampliação subjetiva da relação processual. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado ante a inexorável e irreversível evidência da correção da decisão agravada, considerando a inviabilidade da intervenção de terceiro em demanda envolvendo relação de consumo, afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26111497 - Pág. 6 (fl. 10). [2] - ID Num. 26111497 - Pág. 7 (fl. 11). [3] - ID Num. 26111497 - Pág. 9 (fl. 13). [4] NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11a ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 273. [5] - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2. ed. – Barueri, SP: Manole, 2008, pág. 322.